Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REJEITADA. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais concernentes ao desbloqueio da conta corrente da parte autora e liberação da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) depositados por parentes do correntista. Em seu recurso, arguiu preliminar de concessão da tutela antecipada e no mérito pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de desbloqueio da conta corrente, tendo em vista que a parte autora não demonstrou a origem do valor depositado, que está sob suspeita de fraude bancária. Alegou, ainda, o prazo exíguo fixado na sentença para cumprimento da condenação. Contrarrazões da parte autora requerendo a manutenção da sentença.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. Não merece prosperar. Não houve pedido de tutela de urgência e tampouco houve concessão de tal medida. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

5. Não há nos autos nenhum documento demonstrando que o saldo na conta corrente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) tenha origem de prática fraudulenta, não constando documentos que mostre a origem ilícita dos valores depositados. Em se tratando de Instituição Financeira de grande porte, com aparato tecnológico para monitoramento das transações financeiras, não seria difícil a reunião de documentos que comprovasse sua alegação. A sentença não merece reforma.

6. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.